Tribunal: STF
Processo: AI 598374
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TETO. ART. 29, § 2º E ART. 33, DA LEI 8.213/91. ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    As questões postas já foram resolvidas por ambas as Turmas desta Corte, cujos precedentes serviram de base para a decisão recorrida. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.